Tribunal: TJDFT
Processo: 0720334-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO SEM O PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. ERRO MATERIAL. BENEFÍCIO REVOGADO. DECISÃO DA VEP. NATUREZA MISTA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OFENSA À COISA JULGADA OU REFORMATIO IN PEJUS.
I - As decisões proferidas pelo Juízo das Execuções, por serem de natureza mista, vale dizer, de caráter jurisdicional e de caráter administrativo, podem ser revistas, se há erro material passível de correção, como no caso em que Juízo de origem revoga concessão de indulto após constatar que o sentenciado não preencheu requisito objetivo necessário e previsto no Decreto Presidencial.
II – Vigora no Juízo de execuções a cláusula rebus sic standibus, assim, se ocorrer modificação no contexto fático ou jurídico analisado, as decisões podem a ele se amoldar.
III – Não há que se falar em reformatio in pejus, ofensa à coisa julgada ou preclusão, tendo em vista que eventuais alterações nas decisões do Juízo de execuções não atingem a sentença penal condenatória, na verdade, prestigiam a realização de justiça, no caso concreto, e a isonomia em relação aos demais sentenciados que não foram agraciados indevidamente. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
IV – Recurso conhecido e desprovido.